Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701704-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO OLIVEIRA PROVASI, PERICLES OLIVEIRA SANTOS NETO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento interposto por TIAGO OLIVEIRA PROVASI e PERICLES OLIVEIRA SANTOS NETO contra a decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0713235-98.2022.8.07.0018) de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão dos efeitos do auto de infração que teria dado causa à abertura do processo administrativo de cassação do direito de dirigir. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Firmo a competência. Recebo a inicial e emenda retro. Trata-se de ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por TIAGO OLIVEIRA PROVASI e PERICLES OLIVEIRA SANTOS NETO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. Alega o primeiro autor, em síntese, que foi proprietário do veículo Fiat Brava SX, placa LWF1711 e que foi autuado pelo cometimento de uma infração por excesso de velocidade, durante o período de suspensão do direito de dirigir. Sustenta não ter recebido notificação prévia dos autos de infração em tempo hábil para a indicação do real condutor, segundo autor (seu primo) fato que ensejou a cassação da CNH nos termos do art. 263, I, do CTB. Em antecipação de tutela, pede provimento judicial para a suspensão dos efeitos do auto de infração. É o relatório. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. No caso em análise, em sede de cognição sumária e pelo que dos autos consta, não se tem elementos suficientes a aferir a probabilidade do direito autoral. Faz-se necessário, pois, o contraditório e a reunião de mais informações para uma efetiva cognição exauriente, não vislumbrando, por ora, ser possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada, já que ausentes os requisitos necessários para o seu deferimento. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o PCDD no 055.049605/2009 (id. n.° 133596785) foi gerado em virtude do cometimento de uma multa por excesso de velocidade (AIT n.° E015721423 – id. n.° 133596789), autuada sem abordagem — isto é, sem identificação do real infrator — no período do cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir pelo primeiro agravante, TIAGO OLIVEIRA PROVASI, a qual, contudo, foi cometida pelo seu primo, o segundo agravante, PERICLES OLIVEIRA SANTOS NETO, conforme Escritura Pública Declaratória de id. n.° 133596791, que, como ele próprio admite, era o condutor do veículo na data do fato”; (b) não teria sido notificado do auto de infração (E015721423), o que teria inviabilizado o direito de defesa, notadamente a tempestiva indicação do “real” condutor (segundo agravante) do veículo; (c) “não há como o primeiro agravante ter cometido a mencionada infração, tendo em vista que o carro, à época, não estava em sua posse e também porque, no período de registro da multa, cumpria expediente na Caixa Econômica Federal”; (d) “a multa foi registrada dia 24/10/2014, sexta-feira, à tarde, período em que o primeiro agravante costumava cumprir expediente”; (e) “desde antes do cometimento da multa, o primeiro agravante, TIAGO, havia passado, por negócio familiar, o carro para sua irmã, sócia-proprietária de empresa para a qual o segundo agravante, Péricles, prestava serviços, em dias específicos, de acordo com a demanda, utilizando-se do referido veículo, o que justifica ter sido ele o condutor quando do cometimento da infração”; (f) “não há outros registros de infrações no período da suspensão do direito de dirigir, o que demonstra que o primeiro agravante, TIAGO, cumpriu à risca a sanção que lhe foi imposta”. Pugna (liminar e mérito) pela “suspensão dos efeitos do PCDD n.o 055.049605/2009 (id. 133596785), até que seja proferida decisão definitiva de mérito, nos autos de origem”. Agravo instruído com as peças consideradas úteis à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, III e § 5o). Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. É que não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa. No caso concreto, o agravante cometeu, em princípio, a infração prevista no artigo 263, I do Código de Trânsito, o que teria dado origem à abertura de processo administrativo, cuja penalidade imposta teria sido a de “cassação do direito de dirigir”. Da análise dos autos de origem, não se evidencia prima facie qualquer irregularidade no processo administrativo, uma vez que a notificação da autuação teria sido remetida ao endereço constante dos registros do DETRAN/DF (ausente por três vezes), além de o primeiro agravante ter sido notificado por edital (imprensa oficial) acerca da instauração do procedimento administrativo de cassação de CNH, segundo informações do processo administrativo. Sendo assim, em juízo de cognição sumária e superficial, não se extrai o alegado vício procedimental. E eventual análise acerca do efetivo condutor do veículo deve ser precedida de robusta instrução processual. Desse modo, eventual comprovação do prejuízo não prescinde da detida análise do procedimento administrativo e das alegações de parte a parte, sob pena de prematura ingerência na conduta administrativa. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que subsidiem a imediata suspensão dos efeitos do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir. Assim, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, trago à baila o precedente desta Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1102768): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DE CNH. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. JOÃO VITOR JARDIM FARIAS aviou agravo de instrumento em face da decisão prolatada nos autos do processo originário n.o 0729442-57.2017.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, por força da qual restou INDEFERIDA a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante. 2. O recorrente ajuizou ação anulatória de ato Administrativo em face do DETRAN/DF, DER/DF e Cláudio Rodrigues Borges e, na peça de ingresso, postulou o imediato desbloqueio de sua CNH e a suspensão do processo de cassação, "diante da patente invalidade (nulidade/anulação) da decisão que aplicou a penalidade de cassação da CNH do Requerente e dos prejuízos decorrentes de tal penalidade ao mesmo (violação do direito ao trabalho e consequente prejuízo a subsistência do Requerente)". 3. A medida de cunho antecipatório da tutela foi INDEFERIDA e contra esta decisão volta-se o presente agravo de instrumento. 4. O autor faz menção à existência de vícios no processo administrativo do qual resultou a cassação da CNH; nega ter cometido "quaisquer das 4 (quatro) infrações que ensejaram a penalidade de cassação de sua CNH"; diz que não foi autuado em "flagrante" na condução de veículo; nega ter sido regularmente notificado acerca da penalidade aplicada pelo órgão de trânsito. Pugna pela antecipação da tutela recursal, com o mesmo propósito de ver assegurado o imediato desbloqueio da CNH, bem como a suspensão do processo de cassação do referido documento. 5. A decisão id 3117957 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Registro que não houve alteração do cenário fático/jurídico desde que examinei e neguei a antecipação da tutela recursal. 6. Para concessão da tutela de urgência é necessário que o agravante demonstre o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Além do perigo na demora da prestação jurisdicional é necessária a evidência de que o direito vindicado goza de razoável probabilidade, o que não restou comprovado pelo postulante, considerando a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão. 8. Com efeito, é por demais sabido que o Juiz não esgota a análise das provas associadas aos fatos discutidos na ação por ocasião do sumário e superficial exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Este é um momento processual onde o cenário probatório é insuficiente, porquanto sequer está formada a relação processual. 9. Deferir a pretensão do autor - desbloqueio imediato da CNH - equivaleria a dizer que todo o extenso conjunto de atos administrativos que geraram a cassação estaria inquinado de vício e isso não está demonstrado até aqui. 10. Em outras palavras, não resta cabalmente demonstrada a plausibilidade do direito pretendido na ação que tramita na origem, especialmente porque, conforme muito bem exposto na decisão recorrida, os documentos trazidos aos autos com a inicial não se prestam a trazer a certeza acerca da nulidade dos atos que culminaram com a cassação da CNH do recorrente. 11. Na medida em que a pretensão deduzida demanda dilação probatória para a verificação de sua procedência ou não, incabível a antecipação dos efeitos da tutela, tal como deseja o agravante. 12. Recurso conhecido e improvido. Decisão agravada mantida. 13. Sem custas e honorários advocatícios. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de modo que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar Intime-se o agravado (CPC, art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito